Tribunal: TJDFT
Processo: 0746671-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDÉZIO HENRIQUE DE SOUZA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente o pedido para retificar precatórios já expedidos e cumprimento individual de sentença coletiva. O Colegiado negou provimento ao recurso (ID. 27982340). Os agravantes interpuseram recurso especial e extraordinário. O Presidente do Tribunal de Justiça proferiu a seguinte decisão: “nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma..” De volta à 4a Turma Cível, os autos vieram conclusos a esta Relatoria. Contudo, este relator foi designado para compor a 3a Turma Cível definitivamente em 13/05/2021, conforme Portaria GPR 778/2021. Diante disso, a prevenção será observada somente em relação ao órgão, consoante o art. 85, parágrafo único, do RITJDFT: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito, com urgência, à Quarta Turma Cível desta Egrégia Corte de Justiça e para sorteio de novo Relator, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental supracitado. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 08 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator